Tribunal: TJDFT
Processo: 0714881-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte cinge-se unicamente à absolvição do réu, em relação ao crime de lesão corporal, por insuficiência de provas.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu agrediu a vítima, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, em especial prova testemunhal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e improvido.